Tribunal: TJMT
Processo: 1012266-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012266-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), GIDEILDO DO NASCIMENTO LIMA - CPF: 032.562.593-08 (AGRAVANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO No 1012266-53.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: GIDEILDO DO NASCIMENTO LIMA

AGRAVADO:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO LIMINAR INDEFERITORIA DE TUTELA ANTECIPADA – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTRIÇÃO SALARIAL – INADIMPLEMENTO – FATURA CARTÃO DE CRÉDITO – AUTORIZAÇÃO DO DÉBITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu o pedido liminar,

há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
GIDEILDO DO NASCIMENTO LIMA
visando reformar a decisão (ID. 133207696) que
indeferiu
o pedido de feito suspensivo nos autos de
Agravo de Instrumento
por ele manejado, que visava reformar a decisão que, na
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida em face
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, para determinar que a ré restitua imediatamente o valor salarial descontado indevidamente da conta do autor, referente à fatura de cartão de crédito, nos termos postos na exordial.

Em síntese, alega o agravante que não discute, por ora, o débito referente à fatura do cartão de crédito ou seu valor, mas sim a retirada de sua conta corrente na totalidade de seu salário, pelo agravado, para quitar a dívida, de forma abusiva e desproporcional, não lhe garantindo o mínimo existencial para sua sobrevivência e de sua família.

Destaca que seu salário foi depositado por seu empregador dia 01/06/2022 (R$ 3.161,49) e no mesmo dia a agravada confiscou a integralidade de seus vencimentos (R$ 3.172,49), impossibilitando-o custear sua sobrevivência e de sua família do mês de junho de 2022, bem como que adimplisse suas contas em aberto.

Sob tais argumentos, requer seja concedida a antecipação de tutela recursal, determinando que a agravada restitua imediatamente o valor salarial descontado indevidamente da conta do agravante, por ser tratar de valor impenhorável, por ser rendimento do seu árduo trabalho, e necessitar desta renda para sobreviver.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso - ID no 139756169.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto
contra a decisão liminar desta relatora que
indeferiu o pedido de tutela

de urgência
em Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso ao referido pleito, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos, etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
GIDEILDO DO NASCIMENTO LIMA
contra decisão interlocutória que, na
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
, que
indeferiu
o pedido de tutela antecipada, para determinar que a ré restitua imediatamente o valor salarial descontado indevidamente da conta do autor, referente à fatura de cartão de crédito, nos termos postos na exordial.

Pois bem.

Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo
ausentes
, ao menos
prima facie
, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado
Codex
.

Isto porque, o débito em conta-corrente não se vincula à vontade unilateral do banco, mas se ampara, em tese, na vontade do recorrente manifestada quando da assinatura do contrato.

Assim, em que pese o agravante alegar que
“a modalidade de pagamento acordada entre as partes era mediante emissão de boleto”,
nada trouxe aos autos para sua comprovação, ou tampouco o valor total do débito, uma vez que, segundo orientação do STJ:
“Não é abusiva a cláusula inserta em contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora/financeira a debitar na conta corrente do respectivo titular o pagamento do valor mínimo da fatura em caso de inadimplemento, ainda que contestadas as despesas lançadas.”

(REsp n. 1.626.997/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 4/6/2021.)

Assim,
prima facie
, não demonstrada a abusividade alegada,
indefiro a liminar
e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo até o advento de decisão final pelo Colegiado.

Comunique-se ao juízo
a quo.

Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.

Cuiabá, 28 de junho de 2022.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
”

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Isto porque, em que pese a constrição na totalidade de seu salário, verifica-se que o débito em sua conta corrente fora expressamente autorizado pelo agravante, consoante se verifica da “
Proposta de Adesão e Solicitação de Cartão
” devidamente assinada (ID. 139756170), bem como não demonstrou o agravante que esta seria sua única fonte de renda, e por tal motivo tal constrição resultou em comprometimento à sua subsistência e de sua família.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
desprovejo
o presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022